Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em obrigar o Distrito Federal a se abster de efetivar qualquer desconto no seu contracheque, de ingressar com ação de cobrança, bem como de inscrever seu nome em Dívida Ativa.
2. Alega a agravante que ajuizou ação de anulação de ressarcimento ao erário na quantia de R$ 55.191,59 referente a recebimento indevido de GAEE no período de 01/03/2016 a 31/01/2024. Afirma que o recebimento foi de boa-fé, não devendo o valor ser ressarcido ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se observa a probabilidade do direito. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tese 1.009).
6. No caso, necessária a dilação probatória para comprovação de que o pagamento indevido foi decorrente de erro da Administração, além da demonstração, pela agravante, que o recebimento dos valores foi de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1009.